Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALICE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 027.617.951-05 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALICE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de nº. 1010471-88.2019, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar indevidos os débitos cobrados nas faturas dos meses de janeiro/2019, no valor de R$ 641,77; outubro/2018, na importância de R$ 403,71 e dezembro/2018, no valor de R$ 274,22; devendo a requerida encaminhar novas faturas referentes aos meses indicados com o consumo de 20m3 cada, atualizado com o preço cobrado à época.

b) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ainda, julgou improcedente a lide secundária, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido reconvencional.

A Apelante alega que a recusa injustificada da concessionária em proceder a retificação das faturas impugnadas, seguida do corte no serviço de abastecimento de água, somados ao desvio produtivo de tempo da autora para tentativa de solução da questão na seara administrativa, é o bastante para condenar a requerida ao pagamento de indenização à pena pecuniária a título de danos morais.

Diz que, como teve maior parte dos seus pedidos atendidos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 123301498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso em apreço comporta a condenação da Concessionária Prestadora de Serviços Públicos de Água e Esgoto ao pagamento de indenização por danos morais.

Como já relatado, resta incontroverso que as cobranças das faturas nos meses impugnados eram indevidas.

Dessa forma, em rigorosa observância às reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos de igual natureza, é evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos indubitavelmente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente e adequado aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformada a sentença, condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) para
R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022